Tribunal: TJDFT
Processo: 0737914-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o condenou a pagar a quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se ao cabimento da condenação a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, preliminarmente, pugna pelo acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, sustenta a licitude da negativação face a inadimplência do autor. Requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros a partir do arbitramento.
6. Preliminar de ausência de interesse de agir. Não há que se falar em falta de interesse de agir uma vez que este resta demonstrado na necessidade, utilidade e adequação da via eleita pelo autor para defesa de seu alegado direito, o que se constata. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré pelos prejuízos reclamados é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Rejeitada a preliminar.
7. Consta dos autos que a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito refere-se à parcela 04/96, vencida em 07/2019, vinculado ao contrato de empréstimo no 7258901300001.
8. Contudo, o não pagamento decorreu de decisão judicial, conforme esclarecido pela juíza sentenciante:

“(...) Ademais, da análise dos autos do processo de no 0710627-80.2019.8.07.0003, em que a parte autora discutia a regularidade do contrato em questão, verifica-se que houve, naqueles autos, deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo autor de suspensão dos descontos, em 07/01/2019, o que, indubitavelmente, justifica a exclusão do desconto da parcela 04/96, vencida em 07/2019, pelo órgão empregador do autor, nos termos do documento de ID 181002783. (...)” (g.n).
9. Mostra-se, portanto, descabida e abusiva a negativação, sobretudo pelo fato de o recorrente ter ciência do motivo do inadimplemento da parcela cobrada.
10. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, verifica-se guardar correspondência com as circunstâncias do caso, mostrando-se adequado e razoável, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado. O termo inicial para incidência dos juros de mora se dá desde a citação (art. 405, do CC), conforme sentença.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.